Tribunal: TJES
Processo: 5002244-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002244-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WELQUERSON CUNHA DE MORAES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE PROCESSO SELETIVO INTERNO. MILITAR PRESO DURANTE O PERÍODO DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por meio de prova documental pré-constituída, conforme o art. 5º, LXIX da CF e a Lei n. 12.016/2009.

2. A ausência de convocação para inspeção de saúde não se revela ilegal quando o militar encontra-se afastado de suas funções por estar preso durante o período regulamentar.

3. A aptidão para o serviço militar deve ser comprovada até a data fixada no processo seletivo, não sendo admitida declaração de saúde retroativa obtida fora do prazo legal.

4. A Administração não está obrigada a convocar o militar preso para etapas do certame em que se exige participação ativa e aptidão atual.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5002244-41.2025.8.08.0000

Agravante:
Welquerson Cunha de Moraes

Agravado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Welquerson Cunha de Moraes contra a decisão de id. 62199797, proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Vitória nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, no qual o Magistrado indeferiu o pleito antecipatório para sua reinclusão no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2025.

Nas razões recursais de id. 12217029, o agravante sustenta, em síntese, que (a) a Administração Militar falhou ao não convocá-lo para inspeção de saúde dentro do prazo normativo, impedindo sua regularização antes da data limite de 31/08/2024; (b) sua última inspeção médica ocorreu em 25/06/2019, e, conforme as normas internas, deveria ter sido chamado para nova avaliação seis meses antes do vencimento do prazo, ou seja, até 25/12/2022, o que não ocorreu; (c) a convocação tardia em 20/09/2024 o impediu de participar regularmente do certame; (d) sua prisão entre 13/05/2022 e 09/08/2024 não é justificativa para a ausência de convocação, pois poderia ter sido escoltado para realizar os exames médicos no Hospital da Polícia Militar (HPM); e (e) o recurso deve ser provido para reformar a decisão e deferir a liminar.

Decisão liminar proferida no id. 12322877, indeferindo o efeito ativo.

Contrarrazões apresentadas no id. 12755487.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 16 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da exclusão do agravante do processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2025, em razão de suposta omissão administrativa quanto à sua convocação para inspeção de saúde dentro do prazo regulamentar.

O mandado de segurança, meio processual escolhido pelo agravante, exige a comprovação inequívoca de direito líquido e certo, mediante prova documental pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, conforme dispõe o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e a Lei n. 12.016/2009.

A situação apresentada, no entanto, não revela de plano a ilegalidade do ato administrativo, sendo imprescindível a manifestação da autoridade coatora para o esclarecimento dos fatos.

O Magistrado de origem, ao indefinir a liminar, ressaltou que o próprio agravante admitiu que esteve preso entre 13/05/2022 e 09/08/2024, circunstância que afasta a obrigatoriedade da inspeção médica durante o período de custódia.

Não há nos autos qualquer documento hábil a demonstrar que a Administração Militar estava vinculada ao dever de convocá-lo para inspeção de saúde enquanto se encontrava recolhido ao presídio militar, não subsistindo a alegação de que tal omissão tenha se dado exclusivamente por desídia administrativa.

O art. 14, §1º da Lei Complementar Estadual 911/19 estabeleceu que a data de encerramento para das alterações para o CHS era 31/08/2024, data em que o militar devia estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde (art. 16, III). No caso do agravante, contudo, sua avaliação havia vencido em 25/06/2023, vindo a realizar nova inspeção apenas em 09/10/2024, sem efeitos retroativos.

É evidente que a prisão do agravante obstou a continuidade do programa regular de inspeção de saúde previsto nos arts. 41 a 43 da Portaria nº 706-R (IRAS), de 13/06/2017, não podendo tal fato ser imputado à Administração, já que no período de 13/05/2022 a 09/08/2024 o militar ficou afastado de suas funções.

A jurisprudência desta Corte reconhece que
“
A aptidão para o serviço militar deve ser comprovada até a data limite fixada no processo seletivo (encerramento das alterações), sendo inadmissível a retroatividade de declaração de saúde obtida posteriormente, principalmente quando isto ocorre sem culpa da Administração Castrense
”
(TJES, Apelação Cível n. 5006974-57.2024.8.08.0024, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28.03.2025).

Assim, considerando que a inscrição no Curso de Habilitação de Sargentos exigia a comprovação da aptidão física e médica na data limite de 31/08/2024, conforme Lei Complementar n. 911/2019 e Diretriz n. 002/2024 DRH, não há como acolher a tese recursal.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19 a 26.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.